Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-76.2022.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-76.2022.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALCIONE DE OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO E DEMAIS PARCELAS INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE O
TERÇO DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença
interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis à aposentadoria da autora, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se
incide contribuição previdenciária sobre adicionais de insalubridade, noturno, serviço extraordinário e terço constitucional de férias, à luz da legislação do Estado da Bahia e do Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público (Tema 163).

4. A legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09) permite a incorporação de gratificações por serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de insalubridade aos proventos, desde que preenchidos requisitos temporais, o que autoriza a incidência tributária sobre tais rubricas.
5
. O terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não se incorpora à aposentadoria, sendo indevido o desconto previdenciário sobre essa parcela.

7. Reconhecido o indébito quanto ao terço de férias, a restituição deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

8. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8000239-76.2022.8.05.0034
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e,

apelada,
ALCIONE DE OLIVEIRA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.